Tribunal: TJBA
Processo: 0069766-65.1999.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-22
Data de publicação: 2026-05-22

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0069766-65.1999.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: VALERIA PATRICIA LEITE SABINO

Advogado(s)
:

APELADO: BANCO DO BRASIL SA

Advogado(s)
:
LOUISE RAINER PEREIRA GIONEDIS, LAERTES ANDRADE MUNHOZ, NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES

PJ06

ACORDÃO

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. CITAÇÃO POR EDITAL. AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DE DILIGÊNCIAS. NULIDADE CONFIGURADA. PRESCRIÇÃO. REGRA DE TRANSIÇÃO. PRAZO VINTENÁRIO. INOCORRÊNCIA. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE NÃO CARACTERIZADA. RECURSO PROVIDO EM PARTE.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta contra sentença proferida em ação monitória, na qual a recorrente suscita a nulidade de sua citação por edital, sob a alegação de ausência de esgotamento das diligências para sua localização pessoal, bem como defende a ocorrência da prescrição originária e intercorrente.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se a citação editalícia padece de nulidade em razão da ausência de comprovação de tentativa de citação pessoal em endereço previamente identificado nos autos; e (ii) saber se incide a prescrição (originária ou intercorrente) da pretensão de cobrança de dívida decorrente de inadimplemento ocorrido em 1995, cuja ação foi ajuizada em 1999.

III. Razões de decidir

3. A citação por edital consubstancia medida de índole excepcional, cuja validade pressupõe a escorreita demonstração de que restaram infrutíferas as tentativas de localização pessoal da parte demandada. Constatada a existência de endereço nos autos e a expedição de carta precatória, a ausência de certidão negativa expedida por oficial de justiça que ateste a impossibilidade de cumprimento do ato torna prematura e nula a citação ficta, configurando evidente cerceamento de defesa.

4. Não há configuração de prescrição originária. O prazo prescricional aplicável, por força da regra de transição do art. 2.028 do CC/2002, é o vintenário, estabelecido no art. 177 do CC/1916, uma vez que, à época da entrada em vigor do novel diploma, não havia transcorrido mais da metade do tempo fixado na lei revogada. Tendo o inadimplemento ocorrido em 1995 e a ação sido ajuizada em 1999, a pretensão foi exercida tempestivamente.

5. Afasta-se a alegação de prescrição intercorrente, porquanto a mora processual decorreu das dificuldades intrínsecas à localização dos réus e aos próprios mecanismos processuais, não se verificando inércia ou desídia do titular do direito na promoção dos atos que lhe competiam.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso conhecido e parcialmente provido. Tese de julgamento: "1. É nula a citação por edital quando não precedida do esgotamento das diligências possíveis para a localização do réu, notadamente diante da ausência de comprovação de tentativa de citação em endereço já constante dos autos. 2. A demora na citação que não decorre da inércia do credor, mas sim da dificuldade de localização do devedor, obsta o reconhecimento da prescrição intercorrente."

Vistos, relatados e discutidos estes autos de nº. 0069766-65.1999.8.05.0001, figurando, como Recorrente, VALÉRIA PATRÍCIA LEITE SABINO, e, como Recorrido, BANCO DO BRASIL SA.

ACORDAM os Desembargadores componentes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
CONHECER
e
DAR PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Sala de Sessões, de de 2026.

Presidente

Des. PAULO CÉSAR BANDEIRA DE MELO JORGE

Relator

Procurador(a) de Justiça